Tribunal: TJPA
Processo: 0803856-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803856-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DILERMANDO GOMES TAVARES

AGRAVADO: JHONES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA, C/C TUTELA DE URGÊNCIA
.

A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO INCORRETA. ART. 98 DO CPC. O AGRAVANTE DEMONSTROU SUA IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803856-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DILERMANDO GOMES TAVARES

ADVOGADO: PATRÍCIA KELLY DA SILVA BARRETO

AGRAVADO: JHONES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de EFEITO SUSPENSIVO nos autos AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA, C/C TUTELA DE URGÊNCIA interposto por DILERMANDO GOMES TAVARES em face de JHONES DA COSTA.

A decisão proferida agravada foi aos seguintes termos:

(...) Posto isto, tendo em vista que o requerente não preenche os requisitos previstos em lei, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. A parte requerente deverá recolher as custas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, independente de nova intimação (art. 290 do CPC)”

Desta forma, requer a suspensão da decisão prolatada até o julgamento do feito visto que o mesmo alega que não possui condições de efetuar o pagamento das custas e que irá causar graves prejuízos a ele mesmo e a sua família.

Às ID.18866578 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25182635 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue indeferiu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

O art.98 do CPC/15 reza que a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No presente caso, entendo que as alegações do Agravante encontraram esteio em suas alegações, haja vista, ser beneficiário da aposentadoria pelo INSS, recebendo o valor de 1 (um) salário-mínimo mensal.

Portanto, pode-se auferir, que determinar ao agravante que recolha as custas processuais, o impossibilitará de buscar o Judiciário ou causaria um grande prejuízo no seu próprio sustento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
JUSTIÇA GRATUITA
. O benefício da gratuidade não supõe estado de miserabilidade da parte. Análise individualizada das condições da requerente que leva à conclusão de que não possui meios para suportar o custo processual, sob pena de comprometer o sustento próprio e da família. A
justiça gratuita
pode oportunamente ser revogada, provando a parte contrária a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à
concessão
. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70079952610, Décima Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 29/11/2018)

Portanto, estou convencida de que tendo o Agravante apresentando prova cabal de sua necessidade, não há razão para que a gratuidade processual não seja concedida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão em todos os seus termos, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025